Tribunal: TJMT
Processo: 1001034-10.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-21
Data de publicação: 2023-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001034-10.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Seqüestro e cárcere privado, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes de Tortura, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ANA PAULA MOURA - CPF: 903.863.021-20 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), ADRIANO GOMES SANCHES - CPF: 035.349.592-13 (VÍTIMA), JEFFERSON DE OLIVEIRA MIRANDA - CPF: 035.502.401-20 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOGO DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 153.202.414-29 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PAULA MOURA - CPF: 903.863.021-20 (ADVOGADO), HUGO CAUE DE SOUZA - CPF: 063.193.931-81 (PACIENTE), Juízo da 4 Vara Criminal de Sinop (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ANA PAULA MOURA
PACIENTE: HUGO CAUE DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO E TORTURA - DESNECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPROCEDÊNCIA –
PERICULOSIDADE CONCRETA DO PACIENTE - FUNDAMENTO IDÔNEO -
PACIENTE RESPONSÁVEL PELA “DISCIPLINA” DO GRUPO CRIMINOSO -
PERICULUM LIBERTATIS
– MEDIDA EXTREMA POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o
periculum libertatis.

Na espécie, o magistrado evidenciou a periculosidade concreta do paciente, ao destacar que ele integra estruturada e perigosa organização criminosa conhecida como
“Comando Vermelho”,
na qual possui a função relevante sendo responsável pela “disciplina”, que na ocasião torturaram um usuário de entorpecentes inadimplente, desferindo 60 (sessenta) golpes nas costas, com uma mangueira de gás, além da considerável quantidade de droga apreendida.

Demonstrada a necessidade da medida extrema, não é possível a incidência das medidas cautelares diversas da prisão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1001034-10.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: ANA PAULA MOURA
PACIENTE: HUGO CAUE DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pela Advogada Ana Paula Moura em benefício de
HUGO CAUÊ DE SOUZA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.

Depreende-se dos autos que o ora paciente foi preso em flagrante em 11/01/2023 e, posteriormente, teve sua prisão convertida em preventiva pela prática, em tese, dos delitos de tráfico de drogas, sequestro e cárcere privado e tortura.

Sustenta, em síntese, negativa de autoria por parte do paciente. Aduziu, ainda, nulidade da prisão em flagrante, afirmando ter sido o paciente agredido e torturado pelos policiais, no momento da ocorrência.

Alega que não estariam presentes os requisitos da prisão preventiva, mormente pelos seus bons predicados, sendo possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Diante disso, aduz que constitui, a aludida segregação, manifesto constrangimento ilegal, de forma que requereu, liminarmente, a concessão da ordem para revogar/relaxar a prisão preventiva com uso de monitoramento eletrônico.

Seguiu-se apreciação da liminar, sendo indeferida. (id. 155979187).

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, (id. 156524191), ocasião que juntou documentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 158489666.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ANA PAULA MOURA
PACIENTE: HUGO CAUE DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, requer a impetrante a revogação da prisão preventiva por ausência de justificação idônea.

A teor das informações prestadas pela autoridade coatora, evidencia-se que o paciente fora preso em flagrante delito no dia 12.01.2023, em decorrência da prática, em tese, dos delitos tipificados nos artigos 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico ilícito de drogas), 148 do CP (sequestro e cárcere privado) e 1o da Lei no 9.455/97 (tortura), contra a vítima Adriano Gomes Sanches.

Em audiência de custódia realizada em 12.01.2023 o Juízo Plantonista da Comarca de Sinop, em decisão oral, homologou e converteu as prisões em flagrante do coacusado Diogo dos Santos Pereira e Hugo Cauê de Souza (ora paciente) em prisões preventivas, justificando a necessidade da medida, sobretudo em razão do
modus operandi
empregado na empreitada delituosa (agressão da vítima, com espancamento denominado “salve”, 60 chibatadas de mangueira) além da considerável quantidade de droga apreendida.

Posteriormente, ao indeferir o pleito de revogação da prisão cautelar, o Magistrado singular registrou:

“(...)

Conforme narrado pelos policiais militares no BOPM no 2023.9614 [ID. 107268787], as
“equipes policiais foram acionadas informando que havia uma pessoa gritando na Avenida dos Jacarandás próximo a Rua dos Biris, que seria uma casa com árvores na frente, que tinha um Golf prata estacionado; que os solicitantes ficaram com medo de identificar, mas pediram para que acelerasse, visto que tinha um homem gritando muito e que possivelmente iriam matá-lo; que as viaturas aproximaram do local depararam com o portão da residência arrombado, que na área da frente da casa estava a vítima Adriano com diversas lesões corporais pelo corpo, alguns dos machucados sangrando e gemendo de dor; que a vítima passou a relatar que os dois suspeitos que estavam dentro da casa o chamaram para ir até o aquele local, e ao chegar lá relataram para ele que os irmãos do Comando teriam mandado dar um salve nele, sendo torturado na sequência com 60 chibatadas de mangueira, a qual segue apreendida; diz ainda a vítima que no início tentou escapar através de luta corporal com os suspeitos, mas não conseguiu e na sequência foi ameaçado caso fugisse, sendo torturado com as mangueiradas; que adentramos a casa onde deparamos com os dois suspeitos que torturaram a vítima, estes que resistiram a prisão tentando fugir, sendo necessário uso diferenciado da força, através de força física para cessar a resistência por parte deles, algemá-los e prendê-los; que mesmo em situação flagrancial, foi solicitado ao morador do local, suspeito Diogo para que realizasse buscas no local devido forte odor de droga, sendo autorizado pelo mesmo, sendo tal ato filmado; que dentro da casa havia forte odor de droga, sendo localizado uma porção de substância análoga a Maconha no primeiro cômodo e quinze reais; que durantes as buscas foi localizado pelo SD PM Jeferson dentro da calha na parte de cima uma sacola contendo dois tabletes de substância análoga a maconha pesando aproximadamente 900 gramas e duas balanças de precisão sendo tal ato filmado e disponível; que havia um celular azul marca samsung próximo do suspeito Hugo, sendo vinculado a este boletim, porém ele alega não ser dele, e os demais também dizem que não. Que se fez presente no local quando as equipes estavam saindo do local dos fatos a mãe do suspeito Hugo, a senhora Luciele Gonçalves dos Santos (CPF 015.566.001-27) e sua filha Leidieny Cristina de Souza (CPF: 063.193.691-24), tendo elas ficado com a chave do veículo dele e com o veículo sob a responsabilidade delas, Golf de placa JGQ-9147. Que mora no local dos fatos somente o suspeito Diogo. Que o suspeito Diogo possui diversas feridas no corpo timo furúnculo, sendo algemado para frente” [sic, g. n.].

Na espécie, a materialidade e autoria delitiva restaram satisfatoriamente demonstradas nos autos pelo BOPM no 2023.9614 e respectivo Auto de Resistência anexo [ID. 107268787], Auto de Apreensão [ID. 107272992], Laudo Preliminar de Constatação de Drogas no 541.3.10.8985.2023.92006-A01 [ID. 107272995], fotografias [ID. 107268788] e Termo de Declarações da vítima
Adriano Gomes Sanches
[ID. 107272996], restando incontroversa a apreensão de 03 (três) porções
(massa bruta total de
899,7g
)
da substância entorpecente
Cannabis Sativa L.
(vulgarmente conhecida como
“Maconha”
) e 02 (duas) balanças de precisão, bem como as lesões corporais causadas a
Adriano Gomes Sanches
.

Especificamente em relação ao imputado
Hugo Cauê de Souza
, embora não ostente condenações criminais em seu desfavor, a segregação cautelar se justifica em razão da
gravidade das condutas delituosas
, mostrando-se insuficiente a mera imposição de medidas cautelares diversas da prisão (CPP 319) para garantir a ordem pública e a conveniência da instrução processual.

Consta dos autos que os imputados são integrantes da facção criminosa
“Comando Vermelho”
, exercendo função de
“disciplinas”
e, sob ordens de seus
“superiores hierárquicos”
, torturaram a vítima
Adriano Gomes Sanches
(usuário de entorpecentes inadimplente, com dívida no valor de R$ 150,00). A própria vítima relatou perante a autoridade policial que
Hugo Cauê
lhe desferiu cerca de 60 (sessenta) golpes nas costas, com uma mangueira de gás, e a tortura só parou com a chegada dos policiais militares ao local. Concomitantemente à tortura, os imputados mantinham em deposito, para fins de comércio, 03 (três) porções (totalizando 899,7g) da substância entorpecente
Cannabis Sativa L. (“Maconha”)
e 02 (duas) balanças de precisão.

In casu, resta evidenciada a imprescindibilidade e proporcionalidade da segregação cautelar dos imputados
Diogo
e
Hugo Cauê
, para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, nos termos do art. 312,
caput
, do CPP.

Com efeito, em que pesem as razões esposadas pela defesa, ainda
subsistem
as razões esposadas em 12.01.2023 [ID. 107317059], pelo Juízo plantonista da comarca de Sinop, para a homologação e conversão das prisões em flagrante dos imputados em prisões preventivas, inexistindo alterações fático-jurídicas que justifiquem a revogação da segregação cautelar de Hugo Cauê de Souza.

III
. Diante do exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público,
indefiro
o pedido de revogação de prisão preventiva formulado em 25.01.2023 [ID. 108107159] pelo imputado Hugo Cauê de Souza.”

Na hipótese, verifico ser suficiente a motivação do decreto de prisão preventiva, porquanto contextualizado, em dados concretos dos autos, o
periculum libertatis
, que justifica a cautela extrema, para a garantia da ordem pública.

Com efeito, evidenciou a periculosidade concretado do paciente, ao destacar que ele integra estruturada e perigosa organização criminosa conhecida como

“Comando Vermelho”,
na qual possui a função relevante sendo responsável pela “disciplina”, que na ocasião torturaram um usuário de entorpecentes inadimplente, desferindo 60 (sessenta) golpes nas costas, com uma mangueira de gás, além da considerável quantidade de droga apreendida.

Assim, é válida a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, de modo a evitar a prática de novos crimes, ante a periculosidade do paciente, manifestada por sua participação em estruturada e perigosa organização criminosa, na qual exerce função relevante.

Também na dicção do Supremo Tribunal Federal,
"A custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa. Precedentes
." (RHC n. 122.182/SP, Relator Ministro LUIZ FUX, 1a T., Dje de 15/9/2014).

Portanto, a prisão preventiva está devidamente justificada, como forma de assegurar a ordem pública, abalada pelos atos da suposta organização criminosa, evitando-se a continuidade delitiva. Ademais, demonstrada a necessidade da medida extrema, não é possível a incidência das medidas cautelares diversas da prisão.

Por fim, registro que a discussão acerca de nulidade da prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva, haja vista a formação de novo título a embasar a custódia cautelar, além do mais, o Juízo
a quo
determinou o encaminhamento do exame de corpo de delito à corregedoria da polícia militar e ao Ministério Público, para as investigações pertinentes.

À luz de tais premissas, não vislumbro o constrangimento ilegal propalado na exordial, razão pela qual
DENEGO A ORDEM
, em consonância com o parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2023